Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA ROCHA CORREIA, THAIS ROCHA CORREIA AGRAVADO: FERNANDO DE ASSIS GONCALVES CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ante o pedido Id. 46955397, suspendo o curso do recurso, por 20 (vinte) dias úteis (art. 313, II, do CPC). Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora